Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-75.2022.8.11.0100
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-75.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA LEITE - CPF: 044.079.871-03 (APELADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 036.438.231-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000417-75.2022.8.11.0100

– Brasnorte

Apelante:

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:

Thiago Pereira Leite e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE CANCELAMENTO – CONTEMPLAÇÃO – CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000417-75.2022.8.11.0100

– Brasnorte

Apelante:

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelados:

Thiago Pereira Leite e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em face da r. sentença
proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da “
ação de abertura de solicitação de cancelamento de contemplação de consórcio” que lhe move Thiago Pereira Leite e Claudinei de Oliveira Bueno, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar o cancelamento da contemplação da cota 0073 – n.o Proposta 00018325062, Grupo 002566, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a recorrente alega, em suma, que a parte autora equivoca-se em ingressar em juízo deduzindo pretensão indenizatória em relação ao apelante, o fazendo com único propósito de enriquecimento ilícito. Sustenta a necessidade de observância do princípio da boa-fé, além da ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva no presente caso. Segue afirmando a inexistência de defeito na prestação de serviço, e de ausência de ato ilícito. Discorre sobre a restituição do montante comprovadamente recebido e vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, pretende a redução dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 184141333).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000417-75.2022.8.11.0100

– Brasnorte

Apelante:

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:

Thiago Pereira Leite e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Thiago Pereira Leite e Claudinei de Oliveira Bueno movem “ação de abertura de solicitação de cancelamento de contemplação de consórcio” contra Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
alegando, em síntese, que no início do ano de 2020, Thiago adquiriu de Claudinei, um consórcio do Banco Bradesco do Grupo 002566, cota 0073, proposta n. 00018325062, já contemplado, cujo crédito se referia ao veículo Kwid Life 1.0, marca Renault, no valor de R$ 32.490,00.

Sustenta que não foi finalizada a transferência do consórcio, em razão do autor Thiago não possuir CNH à época, cujo procedimento para conseguir a habilitação ocorreu somente em novembro de 2021, em decorrência da Pandemia pela Covid-19.

Afirmou que ao reunir todos os documentos para transferência, em novembro de 2021, fora-lhe informado que o bem de referência sofreu alteração de valor, passando a custar R$ 48.790,00.

Pontua que o valor da parcela do consórcio é de R$ 699,99 e o valor corrigido pago seria de R$ 52.336,42. Contudo, alega que o Banco disponibilizou somente o valor da contemplação de R$ 38.860,28, tendo sido informado pelo banco que e o valor da cota fica congelado na data da contemplação mesmo que o valor suba e que aumente os valores das parcelas.

Diante desse quadro, alega que não tem interesse no cancelamento da cota, mas sim, interesse no cancelamento da contemplação da carta de crédito, para que possa voltar a concorrer com o grupo, sem ônus financeiro para os consorciados.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente o pedido formulado na inicial para proceder ao cancelamento da contemplação da cota 0073 – n.o Proposta 00018325062, Grupo 002566, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 184141324).

Inconformada, a parte requerida insurge-se contra a r. sentença. (id. 184141325).

Pois bem. Ap
ós detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a
ausência de dialeticidade
. Explico.

Da simples leitura do recurso interposto, verifica-se que a recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra o posicionamento adotado pela r. sentença, uma vez que o pedido inicial foi acolhido para cancelar a contemplação da cota de consórcio, uma vez que o autor manifestou interesse no cancelamento da contemplação da carta de crédito, para que possa voltar a concorrer com o grupo, sem ônus financeiro para o consorciado.

Entretanto, em suas razões recursais, a apelante sustenta, de maneira absolutamente genérica, que parte autora equivoca-se em ingressar em juízo deduzindo pretensão indenizatória em relação ao apelante, o fazendo com único propósito de enriquecimento ilícito. Sustenta a necessidade de observância do princípio da boa-fé, além da ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva no presente caso. Segue afirmando a inexistência de defeito na prestação de serviço, e de ausência de ato ilícito. Discorre sobre a restituição do montante comprovadamente recebido e vedação ao enriquecimento sem causa.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outra banda, não sendo conhecido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024